Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.033.968. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Autora/Apelante em face do Acórdão n. 2.033.968, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. Manteve integra a sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a inexistência de débito relativo a contrato de plano de saúde e indenizar à Autora, a título de danos morais, em razão da negativação de seu nome junto ao SPC pela dívida correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na alegada omissão do acórdão embargado sobre a análise da existência de débito ensejador de negativação do nome da Embargante perante o SPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissões no Acórdão n. 2.033.968, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão da existência da dívida ensejadora da negativação do nome da Embargante perante o SPC, conforme “a gravação do atendimento prestado no dia 06/02/2020, sob protocolo no 2020-997682, [que] demonstra que a autora tinha ciência do não pagamento da fatura de Janeiro de 2020, alegando dificuldades financeiras e não informando nenhuma previsão de pagamento”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese fixada: “A omissão não se configura quando o acórdão aborda expressamente a questão relevante à resolução do mérito
Legislação e Jurisprudência Relevantes: art. 14, caput, § 3o, I, do CDC; art. 188, I, do Código Civil; arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC; Súmula 479 STJ; e Tema 466 STJ.